Tribunal: TJMT
Processo: 0004320-85.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APOSENTADORIA. FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, determinando ao Estado o pagamento das férias não gozadas e o respectivo terço constitucional referente ao período de cinco anos contados da data do ajuizamento da ação (05/03/2015).
Pretensão recursal é a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais para converter em pecúnia as férias não gozadas e o respectivo um terço constitucional de 09.05.2008 a 21 08.05.2009 e de 09.05.2009 a 08.05.2010, incluindo férias proporcionais de 02/12 avos de 09/05/2010 a 30.06.2010 (data da aposentadoria).
Ocorrendo a aposentadoria o servidor deverá ser indenizado pelos períodos de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
É previsão constitucional o recebimento de férias integrais e proporcionais, bem como do terço sobre as férias, não podendo ocorrer impedimento por meio de ato legislativo infraconstitucional.
Início de contagem do prazo prescricional a partir da data da aposentadoria.
Pedido reconhecido administrativamente (id. 27282958, 27282961 e 27282962).
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido para incluir o direito ao recebimento das verbas de período aquisitivo anterior a data da aposentadoria, considerado como início do prazo prescricional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELIZETE XAVIER DE CAMPOS - CPF: 209.641.961-15 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020